Tribunal: TJDFT
Processo: 0754509-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADO COM OS FILHOS MENORES. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da recorrente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; b) verificar se a apenada preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar, levando em consideração a necessidade de cuidar do sustento dos filhos menores de 10 e 4 anos, respectivamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo, por expressa disposição legal, não é dotado de efeito suspensivo (art. 197 da Lei no 7.210/84), razão pela qual não é cabível, nesta via recursal, a análise em cognição sumária do pleito. 3.1. Na presente situação, além de não se verificar inequívoca teratologia na decisão recorrida, certo é que pelo transcurso do tempo desde a interposição do recurso, o requisito da urgência restou parcialmente superado.
4. Conforme previsto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 4.1. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, mas na restrita hipótese de demonstração da imprescindibilidade da medida. Precedentes.
5. Em que pese o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença da agravante para o cuidado dos filhos menores, conforme o relatório da Seção Psicossocial da VEP, o qual atesta que os menores são assistidos por familiares da agravante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.